Tribunal: STF
Processo: HC 267004
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ que indeferiu o pleito cautelar no Habeas Corpus — HC 1.063.212/SP, assim fundamentada:

Trata-se de Habeas Corpus com pedido de liminar impetrado em favor de MARIA GABRIELLY PELLENZ DE ALCANTARA, no qual se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Consta dos autos que a paciente encontra-se presa preventivamente, tendo sido denunciada pela suposta prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006.
Em suas razões, os impetrantes alegam que a paciente encontra-se submetida a constrangimento ilegal, na medida em que decreto de sua segregação cautelar careceria de idônea e concreta fundamentação, estando lastreado na gravidade abstrata do delito imputado e na quantidade de entorpecentes apreendidos.
Ademais, ponderam que as suas condições pessoais seriam favoráveis à aplicação de medidas cautelares diversas do encarceramento, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, o que não teria sido avaliado no decreto prisional.
Requerem, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva da paciente, ainda que mediante a aplicação de medidas cautelares alternativas, com a consequente expedição do alvará de soltura em seu favor.
É o relatório.
Decido.
Em cognição sumária, não se verifica a ocorrência de manifesta ilegalidade ou urgência a justificar o deferimento do pleito liminar.
À primeira vista, o acórdão impugnado não se revela teratológico, o que de todo modo poderá ser mais bem avaliado por ocasião do julgamento definitivo do writ.
Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.
Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, as quais deverão ser prestadas, preferencialmente, por malote digital e com senha de acesso para consulta aos autos (doc. 11).

Ao final, busca-se:

(i) A concessão da medida liminar, inaudita altera parte, para revogar a prisão preventiva da paciente, com a imediata expedição de alvará de soltura, permitindo que a paciente aguarde o desfecho processual em liberdade;
(ii) No mérito, a concessão definitiva da ordem para cassar a decisão monocrática da Egrégia Presidência do STJ, determinando a revogação da custódia cautelar por manifesta ausência de fundamentação idônea e concreta;
(iii) Caso Vossa Excelência entenda necessário algum acautelamento, que a prisão seja substituída por medidas cautelares diversas previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, as quais se mostram plenamente suficientes para o caso em tela (doc. 1, p. 11).

É o relatório. Decido.

Incide, no caso, a Súmula 691/STF, pois “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL PENAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
I – Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de writ impetrado contra decisão de relator que, em habeas corpus requerido a Tribunal Superior, indefere a liminar. Precedentes.
II – A relativização do entendimento sumulado só é admitida por este Tribunal em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie.
III – Agravo regimental a que se nega provimento (HC 231.238 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 14/9/2023).

HABEAS CORPUS CONTRA INDEFERIMENTO MONOCRÁTICO DE PEDIDO DE LIMINAR. APLICAÇÃO DA SÚMULA 691/STF. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE.
1. Não cabe ao SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL conhecer de Habeas Corpus impetrado contra decisão proferida por relator que indefere o pedido de liminar em Habeas Corpus requerido a tribunal superior, sob pena de indevida supressão de instância (Súmula 691).
2. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal.	 3. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.508 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).

Finalmente, consigno não haver nenhuma ilegalidade flagrante ou abuso de poder apto a permitir a superação do referido óbice processual.

Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).

Publique-se.

Brasília, 26 de janeiro de 2026.

Ministro Cristiano Zanin
Relator